Tribunal: TJES
Processo: 5025776-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025776-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RACHEL DE AMORIM SOARES e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025776-65.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RACHEL DE AMORIM SOARES, BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCARD S.A., RACHEL DE AMORIM SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Requerente.

Recurso da Autora conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso do Réu não conhecido, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTAÇÃO TOTALMENTE DISSOCIADOS DA REALIDADE DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADIMISSÃO DO RECURSO DO RÉU. COBRANÇA INDEVIDA DE COMPRA DESCONHECIDA PELA CONSUMIDORA. TRANSAÇÃO QUE DIVERGE DO PERFIL DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Requerido em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.897,99 a título de danos materiais e de R$ 2.000,00 a título de danos morais; de outro, pugna a parte autora pela majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Desde logo, verifico que o recurso interposto pelo Requerido viola o princípio da dialeticidade recursal. Efetivamente, depreende-se que o objeto da demanda autoral diz respeito à compra fraudulenta não reconhecida em seu cartão de crédito, de modo a caracterizar violações às suas esferas patrimonial e extrapatrimonial, o que fora reconhecido pela sentença ora vergastada, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos autorais. Entretanto, o Recorrente apresenta recurso absolutamente dissociado dos fatos narrados e das razões aduzidas na decisão guerreada, arguindo suposta regularidade de tarifas bancárias e da efetiva disponibilização de crédito decorrente de contrato de empréstimo (o que nada tem a ver com o caso dos autos), sem qualquer menção à ilicitude de fato discutida nos autos, razão pela qual inadmito o recurso manejado pelo Réu.

(3). Já no que se refere à pretensão recursal da parte autora, inicialmente, destaco que irretocável o entendimento exarado pelo Juízo de origem especificamente quanto à responsabilidade do Requerido em relação às transações impugnadas. Não se desconhece que, a respeito do tema, o STJ possui entendimento no sentido de inexistência de responsabilidade das instituições financeiras quando as transações realizadas pelos correntistas se dão através do uso de cartão físico com chip e senha pessoal (por todos, REsp 1.898.812/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023). No entanto, no caso dos autos, não há comprovação de ter havido regularidade nas transações impugnadas ou mesmo que a Requerente tenha, efetivamente, realizado as compras questionadas. Vale ressaltar que as transações foram atípicas (registrada em transação em estabelecimento no Estado de São Paulo, onde afirma não ter ido a Autora), sinalizando um possível golpe ou clonagem do cartão, o que se traduz numa situação, por si só, em que a instituição financeira teria a obrigação de tomar medidas a evitar a continuidade da fraude. No mais, entende-se que há responsabilidade da instituição que opera o mencionado cartão, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude, fica demonstrada a falha de segurança e prestação do serviço. Evidenciada, nestes termos, a falha do ônus da parte recorrida quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II). Acerto do ato sentencial.

(4). Contudo, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, não distanciando, inclusive, da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(5). Do exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Requerido, CONHEÇO do recurso interposto pela Autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes

RACHEL DE AMORIM SOARES e BANCO BRADESCARD S.A.
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da Autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)